Tribunal: TJSP
Processo: 1021143-05.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação Cível – Indenização por dano material – Desídia na apreciação tempestiva dos pedidos administrativos voltados à concessão de aposentadoria voluntária – Responsabilidade objetiva da Administração pela mora – Art. 114 e 126, § 22, da Constituição Estadual – Inexistência de prova de qualquer contribuição perniciosa da servidora quanto ao atraso desproporcional na análise e deferimento

Ementa:
Apelação Cível – Indenização por dano material – Desídia na apreciação tempestiva dos pedidos administrativos voltados à concessão de aposentadoria voluntária – Responsabilidade objetiva da Administração pela mora – Art. 114 e 126, § 22, da Constituição Estadual – Inexistência de prova de qualquer contribuição perniciosa da servidora quanto ao atraso desproporcional na análise e deferimento dos requerimentos – Submissão do servidor público a trabalho compulsório quando já preenchidos os requisitos administrativos formais para aposentação – Dano material bem caracterizado – Sentença reformada – Recurso da Autora provido.